Tribunal: TJMT
Processo: 1016959-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1016959-14.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BRUNO OTAVIO FERREIRA DE MEIRELES.
Recorrida: LIO GELO TRANSPORTE LTDA.
Data do Julgamento: 17/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO PACOTE DE GELO - PRODUTO NÃO CONSUMIDO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao recorrente comprovar fato constitutivo de seu direito, qual seja a culpa exclusiva da empresa recorrida, consoante inc. I do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
2. No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar um corpo estranho no pacote de gelo, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde do cliente.
3. Embora seja desagradável encontrar um corpo estranho dentro do pacote de gelo, tal fato não configura o dano moral quando não resultar violado direito de personalidade.
4. A situação noticiada na inicial não agrediu o foro íntimo do recorrente, tampouco causou qualquer lesão a bens como honra, intimidade, dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade a ponto de caracterizar o dano moral.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016959-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO OTAVIO FERREIRA DE MEIRELES 04099469158 - CNPJ: 36.397.830/0001-41 (RECORRENTE), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), GELOCUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - EPP - CNPJ: 03.881.870/0001-05 (RECORRIDO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022